Tribunal: TJES
Processo: 5010962-32.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010962-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RAFAELA registrado(a) civilmente como RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
agravo em execução penal
interposto pelo
Ministério Público de 1º grau
, em face da decisão proferida pela Magistrada da 2ª Vara Criminal de Viana (mov. 178.1), que, em relação à infração disciplinar apurada no PAD nº 056/2021 (mov. 141.1), desclassificou a conduta da agravada Rafaela Pereira dos Santos (registrada civilmente como Rafael Pereira dos Santos) de falta de natureza grave, para média.

Em
razões recursais
(mov. 196.1), o Ministério Público de 1º grau requer seja reformada a decisão, para que

a infração cometida pela agravada seja reconhecida como falta grave, aplicando-se, ainda, as consequências legais.

Inicialmente, forçoso resumir os fatos que deram origem ao presente recurso.

Pois bem. Ao que se depreende dos documentos anexados no processo, a agravada e outra interna, em cumprimento de pena no regime fechado, agrediram-se fisicamente no pátio do estabelecimento prisional, durante o banho de sol, oportunidade em que imediatamente os inspetores deram voz de comando para que cessassem as agressões, contudo, não foram obedecidos.

Consta, que foi necessário o disparo de três tiros de munição não letal em direção às internas para que as agressões fossem cessadas, situação que provocou a instauração do PAD nº 056/2021, que apurou a prática da falta grave prevista no artigo 50, inciso VI, c/ artigo 39, inciso II, da Lei de Execuções Penais.

Diante do narrado, e, após a instrução do aludido Processo Administrativo Disciplinar, a Comissão Disciplinar concluiu que a conduta praticada pel
a agravada constitui
a
infração disciplinar de natureza grave, contida no artigo 50, V
I
, da Lei nº 7.210/84, com complemento no artigo 39, inciso II, do mesmo estatuto legal.

Todavia, em sede de audiência de justificação,
a

M
agistrad
a

a quo
proferiu a decisão objurgada, que desclassificou a infração da agravada para falta disciplinar de natureza média, por entender que
as reeducandas não foram encaminhadas para exame de lesões corporais, e que os fatos foram facilmente contornados pela equipe de servidores do presídio.

Em razão disso, i
nconformado com a decisão judicial
, o Ministério Público de 1º grau ajuizou o presente agravo de execução, requerendo, em síntese, o reconhecimento
e homologação
de falta grave, ao fundamento que a infração praticada pel
a
agravad
a
se amolda ao artigo 50,
inciso VI
, da Lei nº 7.210/84, com complemento no artigo 39, inciso II, da mesma Lei.

Assim, demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, forçoso transcrever os artigos em comento, a saber:

Art. 50.
Comete
falta grave
o condenado à pena privativa de liberdade que:

[...] VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Art. 39.
Constituem deveres do condenado:

[...] II –
obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se
;

Ainda, imperioso ressaltar que o artigo 50 da Portaria 332-S de 02/07/2003 da SEJUS, expressamente, no inciso V
I
, classifica como falta de natureza grave a conduta do preso que
“deixar de prestar obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deve se relacionar
”.

Dito isso, da análise dos documentos dispostos nos autos, adianto-me em dizer que coaduno com o entendimento
d
o Ministério Público de 1º grau, no sentido de que
a conduta da apenada deve ser considerada como falta de natureza grave
,
conforme a seguir demonstrado.

O inspetor penitenciário Welington Pereira da Silva, a respeito dos fatos em apuração no Processo Administrativo Disciplinar nº 056/2021, declarou o que segue:

“
[...] que ao chegar a galeria “D”,
visualizou os presos citados na transcrição em vias de fatos
. Que
o inspetor Wanderson deu o comando para que as presas parasse
m
com a agressão. Que não foi acatado o comando, sendo necessário 03 (três) disparo
s
de borracha em direção às presas
. Que somente após o fato foi reestabelecida a ordem [...].” (mov. 141.1)

No mesmo sentido, o inspetor penitenciário Wanderson de Jesus Pereira narrou os fatos da seguinte forma:

“
[...] que se recorda do fato e que ao chegar a galeria D
visualizou os presos citados na transcrição em vias de fato
. Que
deu o comando para que as presas parassem com a agressão, porém não sendo acatado
. Que mesmo com a presa Rafaela caída no chão, a presa Tchayslla continuou proferindo chutes e socos.
Que cessou a agressão somente após os disparos de borracha em direção às presas
. Que após os fatos as presas foram retiradas da galeria e trazidas para cela de passagem; [...].” (mov. 141.1)

Transcrevo, ainda, a narrativa do inspetor penitenciário Felipe Damazio Rosa, vejamos:

“
[...] que estava escalado no posto da galeria D. Que
no momento que alguns presos aguardavam para serem retirados para a escola iniciou-se a briga entre os presos Rafaela e Tchayslla
. Momento que chegava na galeria os inspetores Wellington e Wanderson, que
deu o comando para cessarem a briga. Que não foi acatado, sendo necessário o Policial Penal Wellington efetuar disparos de borracha em direção às presas citadas
. Que após o fato as presas foram conduzidas para cela de passagem e a ordem foi mantida na galeria. [...].” (mov. 141.1)

Assim, observa-se que os depoimentos dos inspetores penitenciários que presenciaram o ocorrido são uníssonos e harmônicos no sentido de que a agravada e outra interna do presídio estavam se agredindo no pátio do local, e desobedeceram os comandos dos agentes públicos
de cessar
as agressões, sendo necessário,
para tanto,
ser
em
efetuados tiros não letais para contê-las.

Em consonância com os depoimentos dos inspetores, a interna Tchayslla Silvares Paixão (Lucas), declarou o seguinte:

“
[...]
que confirma a agressão física com a presa Rafaela (Rafael Pereira dos Santos)
. Que a depoente alega que quando estava no banho de sol a presa Rafaela estava encarando de forma irônica e debochada. Que no momento foi até a presa citada e perguntou o motivo de estar sendo olhada com deboche. Que fato seguinte perguntou a presa Rafaela se iria continuar mantendo relacionamento com sua namorada. Que a presa Rafaela disse que sim,
momento esse que iniciaram uma discussão e por fim entraram em vias de fato
. Que
inicialmente não foi acatado o comando pelo inspetor de que parassem a briga e que somente após os disparos efetuados de borracha em direção as duas presas que cessaram a briga
. Que confirma que a motivação da briga foi ciúmes e que prefere não entrar em detalhes. “[...]

A agravada, por sua vez, sustentou que as agressões com a outra interna não foram mútuas, mas sim que apenas foi agredida com socos e chutes por Tchayslla Silvares Paixão (Lucas), que estava com ciúmes de uma possível relação amorosa entre a recorrida e sua namorada.

Contudo,
a
narrativa
da agravada se encontra isolada nos autos, e desassociada dos depoimentos
unísson
o
s dos agentes públicos
e da outra interna envolvida nos fatos
,
no sentido de que
a recorrida Rafaela Pereira dos Santos (Rafael)
participou de uma briga
com a interna
Tchayslla Silvares Paixão (Lucas)
durante o banho de sol no estabelecimento prisional, e
desobedeceu a ordem dos inspetores de cessar as agressões
.

Sendo assim, diante da prova testemunhal de agentes públicos, que são dotados de fé pública, conclui-se que
a conduta praticada pela apenada se amolda com exatidão à falta grave prevista no artigo 50, inciso V
I
, c/c art. 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal
.

Oportuno ressaltar, que em situações similares, es
t
e foi o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, e por este eg. Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação desta Casa,
condutas como desobediência ao servidor

ou às ordens recebidas constituem faltas de

natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI, da Lei de

Execução

Penal. Precedentes
. 2. A discussão sobre a configuração da infração disciplinar ou até mesmo a sua desclassificação para falta

de

natureza média demandaria o reexame dematéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do
habeas corpus
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 660.051; Proc. 2021/0112681-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO À TIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA A SERVIDORES. ART. 50, VI, C/C ART. 39, II, DA LEP. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA INVIÁVEL. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DOS INSPETORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a arguição de violação à tipicidade, porquanto os fatos que ensejaram o reconhecimento da falta grave, embora relacionados às agressões havidas entre os presos,
em realidade, dizem respeito à desobediência do agravante à ordem emanada pelos inspetores para que os internos da cela entrassem em procedimento
, tendo sido necessário o disparo de uma GL 103 (lacrimogêneo), para cessar a ocorrência. 2.
A conduta, portanto, amolda-se perfeitamente ao disposto no art. 39, II, da LEP, segundo o qual constitui dever do condenado a obediência ao servidor, cujo descumprimento configura falta grave nos termos do art. 50, VI, da LEP, sendo por isso inviável a desclassificação pretendida
. [...].
(TJES; AG-ExPen 0000766-98.2021.8.08.0008; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021)

No mesmo sentido se posicionou a Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado no id. 3790870, do qual destaco o seguinte trecho:

“
[...] Verifica-se dos autos que a Agravante cometeu falta grave no dia 06.07.2021 quando entrou em vias de fato com outra apenada e desobedeceu a ordens diretas dos inspetores, e neste condão, vislumbro que a Magistrada a quo incorreu em equívoco quando desclassificou a conduta.

Assim sendo, tenho por certo que comete a falta grave prevista no art. 50, inc. VI c/c o art. 39, inc. II, da Lei de Execução Penal, o apenado que inobserva o dever de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar[...].”

Do acima exposto, verifica-se que restou perfeitamente individualizada a conduta da agravada, sendo esta amoldada aos ditames contidos no artigo 50, V, da Lei de Execuções Penais, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que inobservar os deveres previstos no inciso II, do artigo 39, da Lei de Execução Penal, que, por sua vez, exige como dever do condenado
obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.

Diante desse cenário, e por tudo que foi dito, com a devida
venia
ao magistrado de conhecimento,
é de rigor o reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave pel
a
recorrid
a
, nos termos deste voto.

Por fim, no que diz respeito ao pedido ministerial de alteração do marco interruptivo da contagem dos prazos para a aquisição de benefícios (requisito objetivo), para que passe a ser a data do cometimento da falta disciplinar, passo a tecer algumas considerações.

No que diz respeito à alteração da data-base para concessão de benefícios, é cediço que esta constitui sanção disciplinar inerente ao cometimento da falta grave, modificando o marco temporal para a progressão de regime futura.

Nesse sentido foi o entendimento firmado no Tema 709 e na Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 534
: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. (Súmula 534, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Ademais, o Congresso Nacional promoveu alteração legislativa através da denominada “Lei Anticrime”, onde foi incluída a previsão da alteração da data-base em caso de prática de falta grave, o que reforça a validade da medida e encerra definitivamente eventuais questionamentos neste sentido.

No mesmo norte, já decidiu a jurisprudência deste TJES, bem como da Corte Superior de Justiça. Confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO PAD. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FUTUROS. RECURSO IMPROVIDO.
[...].
2.
A falta grave, conforme expressamente previsto nos artigos 118, I e 127 da Lei de Execução Penal, possui como consequências a regressão de regime prisional, a revogação do tempo remido, se houver, e o reinício da contagem do prazo para concessão de futuros benefícios ao reeducando, sendo a data-base a da última falta grave
. 3. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0024156-84.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 01/07/2020; DJES 02/10/2020)

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. FALTA GRAVE. SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL DO APENADO.[...]. 4. Uma vez
assentado o entendimento de que a conduta perpetrada pelo apenado constitui falta grave, correta fora a determinação de interrupção do prazo para a concessão de novos benefícios. É pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores que o cometimento de falta grave interrompe o prazo para a concessão de novos benefícios
, exceto o livramento condicional, indulto e comutação de pena 5. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0012934-51.2021.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 30/03/2022; DJES 07/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. [...] CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 2. Diante disso,
é de se registrar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a regressão de regime, a alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios na execução da pena – à exceção do livramento condicional, do indulto e da comutação da pena –, e a perda de até 1/3 dos dias remidos, nos exatos termos do entendimento da Terceira Seção desta Corte
, no julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, sob o rito de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC 525.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

Dessa forma, é pacífico o entendimento no sentido de que a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando na modificação da data-base e no início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo.

Na hipótese vertente,
a
recorrid
a
praticou falta grave em
06/07/2021
– PAD nº
056/2021
, conforme se extrai dos documentos trazidos pela defesa, sendo essa, portanto, a data que interrompeu o prazo para a progressão de regime de pena d
a
reeducand
a
.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

D
OU
PROVIMENTO
ao presente agravo de execução,
reconhecendo e homologando como falta de natureza grave a conduta apurada no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 056/2021, em relação
à
RAFAELA
PEREIRA DOS SANTOS
(civilmente registrada como RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS)
,
fixando como marco interruptivo para fins de análise da progressão de regime a data da prática da falta grave,
qual seja, 0
6/07/2021
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REFORMA DA DECISÃO. FALTA DE NATUREZA GRAVE. ALTERAÇÃO DE DATA-BASE
PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A conduta de desobediência, desacato e desrespeito ao servidor, amolda-se com exatidão aos ditames estabelecidos no artigo 50, VI, da Lei de Execução Penal, que dispõe que comete falta grave o condenado que inobservar os deveres previstos no inciso II, do artigo 39, da Lei de Execuções Penais, que, por sua vez, exige como dever do condenado obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar. Precedentes.
2.
A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando na modificação da data-base e no início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo.
3
.
Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.